Tribunal: TJES
Processo: 5002498-21.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002498-21.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMIR NERES DE MEIRELES
RECORRIDO: TJ COMERCIO VAREJISTA DE ACESSORIOS NAUTICOS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AUTOS Nº: 5002498-21.2025.8.08.0030

VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
ADEMIR NERES DE MEIRELES
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Narrou o recorrente no bojo do petitório inaugural que adquiriu junto à requerida um caiaque (modelo IRON 1187) e acessórios, pelo valor total de R$ 5.162,00, tendo adimplido R$ 3.000,00 via PIX e parcelado o restante no cartão de crédito. Alega que o produto jamais foi entregue e que, embora tenha obtido o estorno das parcelas do cartão, o valor pago em espécie (PIX) não lhe foi restituído, apesar de diversas tentativas de solução administrativa.

O juízo de origem reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade solidária da requerida. Condenou a ré à restituição de R$ 3.000,00 a título de danos materiais. Contudo,
julgou

improcedente
o pedido de danos morais, por entender que o caso configurou mero inadimplemento contratual, sem violação aos direitos da personalidade.

O recorrente pugna pela reforma parcial do julgado para que seja fixada indenização por danos morais. Argumenta que a desídia da ré por mais de 10 meses, o desrespeito ao consumidor idoso e a frustração da legítima expectativa extrapolam o mero aborrecimento.

Certificou-se o decurso de prazo sem apresentação de contrarrazões pela parte Recorrida/Embargada (certidão de id 16425733).

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, com a devida vênia, a sentença merece reforma parcial.

O cerne da questão reside na configuração do dano moral. Embora o mero descumprimento contratual, em regra, não gere dever de indenizar, o caso concreto apresenta particularidades que transbordam a normalidade.

O consumidor adquiriu o produto e, transcorrido longo lapso temporal (mais de 10 meses), permaneceu sem o bem e sem a restituição voluntária do valor pago via PIX. A inércia do fornecedor em resolver a questão, mesmo diante de tentativas administrativas e intervenção do Procon, demonstra descaso e viola o princípio da boa-fé objetiva.

O recorrente, pessoa idosa (64 anos), viu-se obrigado a desperdiçar seu tempo útil e energia para tentar reaver o que lhe é de direito, sem sucesso na via extrajudicial, culminando no ajuizamento de demanda judicial com todos os custos inerentes. Tal situação gera angústia e insegurança que superam o "mero dissabor" cotidiano.

Entendo que a conduta da ré foi absolutamente desrespeitosa com a parte consumidora, que restou negligenciada por não ter o produto adquirido entregue no prazo assinalado, tendo suas expectativas frustradas diante do não envio do bem adquirido e ausência imediata de cancelamento da compra e venda e restituição da quantia desembolsada.

Dessa forma, entendo que os fatos narrados não constituem meros dissabores, mas sim geradores de constante angústia e apreensão, tudo isso somado à sensação de engodo e ludíbrio. Em casos como o presente, o dano moral ocorre de forma patente, uma vez que um problema como o vivenciado pela parte autora faz o consumidor se sentir, por vezes, impotente diante do descaso na solução por parte da requerida.

Portanto, observo um transtorno que supera a seara do mero aborrecimento, configurando ato ilícito, nos termos do artigo 186 do Código Civil. Por isso, argumento em consonância com as observações feitas anteriormente para que seja concedida a indenização por danos morais ao recorrente com atenção às peculiaridades do caso e com o princípio da proporcionalidade.

Atento às finalidades compensatória, pedagógica e punitiva da condenação, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
revela-se adequado e suficiente para o caso em tela.

Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado, para reformar a sentença de piso apenas no ponto relativo aos danos morais, condenando a recorrida ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora, pela Taxa SELIC, a contar da citação, nos termos já fixados na sentença para o dano material.

Sem condenação em custas ante o deferimento da gratuidade de justiça e honorários sucumbenciais em razão do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização do TJES).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)